Tribunal: TJBA
Processo: 8003224-53.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003224-53.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WALTON PINTO AGUIAR JUNIOR Advogado(s): JONE WALQUER TRINDADE CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECONDUÇÃO AO CARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EXTRAÍDA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de recondução ao cargo público ajuizada em desfavor de Município, julgou improcedente o pedido de retorno ao cargo de professor, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para recondução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a utilização de informações extraídas do Portal da Transparência, sem prévia manifestação das partes, viola o devido processo legal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a recondução do servidor ao cargo público anteriormente ocupado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia é exclusivamente de direito ou quando a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa na hipótese. 4. A produção de prova testemunhal é desnecessária quando os fatos controvertidos exigem comprovação documental, especialmente em matéria relativa à situação funcional de servidor público. 5. Informações extraídas de Portal da Transparência constituem prova documental válida, dotada de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária impugná-las e demonstrar eventual inconsistência. 6. O princípio da atipicidade dos meios de prova (art. 369, do CPC) admite a utilização de meios eletrônicos e digitais para formação do convencimento judicial. 7. A recondução de servidor público exige o preenchimento estrito das hipóteses legais, não sendo possível sua ampliação por interpretação judicial. 8. A ausência de comprovação da licença, de seus termos e condições, bem como da situação funcional que autorizaria o retorno ao cargo de origem, impede o reconhecimento do direito à recondução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental. 2. Dados extraídos de Portal da Transparência constituem meio de prova válido e possuem presunção relativa de veracidade. 3. A recondução de servidor público depende de estrita observância das hipóteses legais e da comprovação dos respectivos requisitos. 4. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a regularidade de eventual licença funcional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 369; 373; 85, §§ 2º e 11. Lei nº 8.112/90, art. 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.179.441/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 10.03.2026, DJEN 18.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8003224-53.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante WALTER PINTO AGUIAR JUNIOR e como apelado MUNICÍPIO DE ARACATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator